Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711270-90.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ALAMEDA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o cabimento de mandado de segurança para tutela declaratória e para produção de efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, especialmente em relação aos enunciados n. 269 e 271 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator